Tribunal: TJSP
Processo: 1092097-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito – Inadequação – Intimação para manifestar-se e recolhimento dos honorários periciais que não se justifica, diante da concessão irrestrita da gratuidade da justiça à parte, cujo descumprimento, portanto, não autoriza o indeferimento da inicial – Sentença anulada – Recurso provido.